Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715126-55.2020.8.07.0009 APELANTE: LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.